Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702414-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: WAGNER SANTIAGO DO ROSARIO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando os deveres de cooperação e de consulta (CPC, arts. 5o e 6o), além de competir ao Poder Judiciário, a qualquer momento, propiciar a composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, § 3o; 139, V; e 932, I), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., para, no prazo de até 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o cumprimento do acordo por ele informado nos autos (ID 40282371 - Pág. 5), visto que a última parcela do pacto venceu dia 28/07/2022. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator